Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0703509-28.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA ANANIAS DA SILVA RÉU: ERENILTON DA SILVA MARTINS, IRLANEIDE SOUSA RIBEIRO DECISÃO MARIA ANANIAS DA SILVA ajuizou ação rescisória contra ERENILTON DA SILVA MARTINS e IRLANEIDE SOUSA RIBEIRO, na qual postula a desconstituição da r. sentença proferida na ação de reintegração de posse de imóvel com pedido subsidiário de declaração de nulidade de negócio jurídico e restituição da quantia paga (proc. no 0710879-42), relativo ao Lote 12, Conjunto A, QNP 09, Ceilândia/DF. Narra a autora (id. 14261193) que Erenilton da Silva ajuizou a ação supracitada (proc. no 0710879-42) contra Helter Evangelista (ocupante do imóvel), Irlaneide Sousa Ribeiro (pessoa que pactou com o autor a cessão de direitos do imóvel e que se apresentou como procuradora da proprietária) e Maria Ananinas da Silva (ora autora, que constava na matrícula imobiliária como proprietária e que supostamente teria outorgado a procuração a Irlaneide Sousa Ribeiro para a venda do imóvel). Ressalta que “é pessoa de idade, muito simples e humilde, nunca tendo seu nome envolvido em qualquer litígio judicial” (pág. 4). Afirma que alienou o imóvel litigioso ao Sr. Helter Evangelista há mais de 16 anos; que, “em razão de sua inocência, quando do recebimento da intimação para defesa da ação em questão, a mesma tão e somente noticiou a intimação à pessoa de HELTER EVANGELISTA, determinando que este ‘tomasse conta da situação’, pois o imóvel ainda estava constando em seu nome junto ao cartório; não sabendo que deveria manifestar-se nos autos e apresentar defesa”. Acrescenta que o Sr. Helter Evangelista “aduziu à requerente que iria resolver a situação, bastando que esta fosse ao cartório de registro de imóveis com o mesmo, e fizesse uma escritura pública de compra e venda, ratificando assim aquela cessão de direito realizada no ano de 2004; o que foi feito por ambas as pessoas envolvidas, não tendo a requerente Maria Ananias apresentada defesa nos autos; sendo surpreendida somente recentemente com a penhora de suas contas bancárias para cumprimento da sentença que foi proferida, em decorrência do regular trâmite da ação” (id. 14261193, pág. 4). Argumenta que a r. sentença, ante a conclusão de que vendeu o mesmo imóvel por duas vezes, a segunda delas mediante a procuração outorgada à Irlaneide Sousa Ribeiro, condenou-as solidariamente a restituir ao autor, ora réu Erenilton da Silva Martins, a importância de R$ 100.000,00. Assevera que “nunca nem viu a pessoa de Irlaneide Sousa Ribeiro, tampouco lhe outorgou qualquer procuração” (pág. 6); que a procuração de venda outorgada à Irlaneide Sousa Ribeiro falsa; que a identidade da “suposta Maria Ananias da Silva” foi expedida em 10/08/17, em data bastante próxima à da lavratura da procuração, em 17/08/17; que no documento de identidade apresentado para lavratura da escritura não constava o CPF; que a fotografia e o número de identidade existente no documento verdadeiro e no falsificado, apresentado para lavratura da procuração, não correspondem; que foi vítima dos crimes de estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e falsidade ideológica e registrou o boletim de ocorrência policial na 5a Delegacia de Polícia do DF; que “de posse do RG falso e das informações contidas no banco de dados do sistema da policia civil, a autoridade policial verificou que a pessoa de Irlaneide Sousa Ribeiro seria a mesma pessoa que se apresentou como Maria Ananinas da Silva junto ao cartório, em razão da fotografia utilizada” (pág. 11); que Irlaneide Sousa Ribeiro “responde, a no mínimo, 4 processos criminais, inclusive a processo criminal oriundo de Minas Gerais, local onde, ao que parece, a estelionatária logrou êxito em emitir uma carteira de identidade falsa em nome da presente requerente” (pág. 12). Afirma que a r. sentença foi fundada em prova manifestamente falsa e induzida em erro por ato criminoso. Pondera que a sua revelia no processo originário não obsta a propositura da presente ação rescisória, a qual está fundamentada no art. 966, inc. VI, do CPC. Pede a concessão da gratuidade de justiça, desobrigando-a do depósito exigido pelo art. 968, inc. II, do CPC; a antecipação da tutela recursal para sobrestar os atos expropriatórios no cumprimento de sentença até resolução final desta ação ou ulterior determinação do Juízo; a expedição de ofício à 5a Delegacia de Polícia do DF para que informe o estágio e as provas obtidas em relação ao boletim de ocorrência no 13.187/19; e, ao final, o julgamento de procedência para rescindir a r. sentença, com a prolação de nova decisão, excluindo a sua responsabilidade solidária de indenizar no proc. no 0710879-42. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça Defiro a gratuidade de justiça à autora, pois o benefício mensal recebido do INSS no valor de R$ 3.211,71 (id. 14261201) é condizente com a declaração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, arts. 98, caput e 99, §3o, ambos do CPC. Do cabimento da ação rescisória Na r. sentença rescindenda, o MM. Juiz condenou solidariamente as rés Irlaneide Sousa Ribeiro e Maria Ananias Silva a indenizarem o autor, Erenilton da Silva Martins, sob a seguinte fundamentação: “[...] Pela leitura dos autos e, em especial, pela juntada dos documentos percebe-se claramente que as duas primeiras rés agiram com má-fé, ao ceder bem que já havia sido negociado anteriormente. Como se verifica, a segunda ré lavrou procuração de cessão de direito do imóvel para a primeira ré em 17/08/2017 (ID 9673957), data muito posterior à venda que a própria segunda ré efetivou à mãe do terceiro réu em 19/10/2004 (ID 13623557). Assim, resta cristalino que a segunda ré, agindo de má-fé e em conluio com a primeira requerida, renegociaram bem já vendido há muito tempo, causando prejuízos ao autor, já que este de boa-fé acreditou estar adquirindo bem diretamente da proprietária. As duas primeiras rés já não eram mais donas do bem. Logo, não podiam negociar coisa alheia. Por tal motivo, verifico a nulidade da transação celebrada por elas. Observa-se, ainda, que o contrato de cessão de direitos assinado pelo requerente consta cláusula de garantia da posse do bem (ID 9673769). Inclusive, em tal pacto, há a estipulação do preço de R$ 100.000,00, o qual teria sido pago em espécie e pela entrega do bem automóvel. Há a comprovação de entrega do veículo, conforme procuração de cessão de direitos juntada ao ID 9673927, já tendo o juízo, inclusive, verificado que o bem já fora vendido pela primeira ré à terceiros. Nesse sentido, em razão dos termos do contrato (cláusula segunda – ID 9673769), a qual afirma que foi pago em espécie o valor acordado, além da comprovação de entrega do veículo Kia Sorento EX2 2.4G25, placa JIR 2570, cor preta, reputo comprovado o pagamento da quantia de R$ 100.000,00 pelo autor. Como a segunda ré (Maria Ananias) ré foi revel e a primeira (Iraneide) contestou por negativa geral, não há provas que afastem as alegações autorais e documentos juntados de que realmente houve fraude e, por conseqüência, nulidade do negócio jurídico, além do erro na manifestação de vontade do requerente, que, por óbvio, não iria adquirir imóvel já pertencente à terceira pessoa. Por tais motivos, restou cabalmente comprovado que as requeridas venderam o imóvel descrito na inicial por duas vezes. Assim, é de se declarar nula a cessão de direitos celebrada pela primeira ré em nome da segunda com o autor, ao ID 9673769, e determinar a restituição das partes ao status quo ante. Entretanto, como o veículo Kia Sorento EX2 2.4G25, placa JIR 2570, cor preta, já se encontra na posse de terceira pessoa (ID 11900988), deverão as rés restituir todo o valor do contrato em espécie ao requerente, a titulo de conversão de perdas e danos. Por fim, não verifico litigância de má-fé do autor na propositura da ação de reintegração de posse, já que este foi vítima de ação, possivelmente criminosa, das duas primeiras rés, acreditando que era o proprietário legítimo do bem. DO DISPOSITIVO Ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse em desfavor do terceiro réu, sobre o imóvel situado na Quadra QNP 09, conjunto A, lote 12, setor P Norte, Ceilândia-DF. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido implícito e declaro nulo o negócio jurídico celebrado entre a primeira ré, representando a segunda, e o autor (ID 9673769), condenando ambas as requeridas (Irlaneide e Maria Ananias), SOLIDARIAMENTE, a restituir ao autor a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente corrigida pelos índices oficiais e acrescida de 1% de juros, desde a data da transação (28/08/2017).” A presente ação rescisória foi proposta com base no art. 966, inc. VI, do CPC, e a autora afirma que a r. sentença rescindenda está fundamentada em prova falsa, pois jamais teria outorgado à Irlaneide Sousa Ribeiro a procuração de 17/08/17 em caráter irretratável e irrevogável relativa ao imóvel situado na QNP 09, Conjunto A, Lote 12, Ceilândia Norte/DF (id. 9673957, autos originários), tratando-se de documento fraudulento e que permitiu que negociasse o bem com Erenilton da Silva Martins mediante cessão de direitos (id. 9673769, autos originários) e o MM. Juiz concluísse que ela teria alienado o imóvel por duas vezes de má-fé. De início, vê-se que Maria Ananias da Silva foi citada na ação originária em 07/03/18 (id. 15384168, pág. 2) e não apresentou contestação, sendo revel no processo. Tal circunstância, em princípio, não obsta o manejo da rescisória, apesar da desídia processual naqueles autos, quando a Sra. Maria Ananias deveria ter alegado toda a matéria de defesa, pois, como dito, a ação está fundamentada no disposto no art. 966, inc. VI, a qual permite a demonstração da falsidade da prova na própria ação rescisória, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;” Assim, admito a presente ação rescisória, pois a autora pretende desconstituir a r. sentença mediante demonstração, na presente sede, de que a procuração que teria supostamente outorgado à Irlaneide Sousa Ribeiro, determinante para o julgamento, é falsa. Da antecipação da tutela recursal O art. 969 do CPC dispõe que “a propositura da ação não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O art. 300, caput, do CPC, prevê que para concessão da tutela provisória de urgência, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Erenilton da Silva Martins propôs o cumprimento de sentença (proc. no 0710879-42) contra Irlaneide Sousa Ribeiro e Maria Ananias da Silva, e a dívida atualizada até 23/10/19 era de R$ 180.151,15. Do RG da autora (id. 48539518, autos originários), consta: órgão expedidor SSP/DF; registro geral no 350.292; CPF 116.535.581-72, data de nascimento 25/09/1955 e data de expedição 03/06/2013. E, da sua CNH, os números do RG e do CPF, órgão expedidor e data de nascimento, correspondem. Já na procuração que a autora afirma ser falsa, lavrada em 17/08/17, consta na sua qualificação o RG MG-22.483.236, órgão expedidor SSP/MG e CPF 116.535.581-72 (id. 48539879, autos originários). E, do RG do qual foram extraídas tais informações, a data de expedição é 10/08/2017, o número de registro geral é MG-22.483.236 e não consta o seu número de CPF (id. 48539879, pág. 3, autos originários). Nesses termos, diante das divergências constatadas entre os documentos da autora e aquele que foi utilizado para lavratura da escritura pública, acrescida das informações constantes do boletim de ocorrência no 13.187/2019, da 5a Delegacia de Polícia (id. 14261207), está evidenciada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado, visto que já foi efetivada penhora on-line na conta da autora no valor de R$ 19.368,77 (id. 49788422) e, diante da insuficiência da importância em relação ao total devido, o credor já requereu a penhora sobre seus bens imóveis (id. 53245127), pleito que aguarda exame pelo MM. Juiz. Isso posto, presentes os requisitos legais, concedo a tutela provisória de urgência para suspender a tramitação do cumprimento de sentença, proc. 0710879-42.2017.8.07.0007, até julgamento de mérito desta ação rescisória ou ulterior determinação deste Juízo. Citem-se os réus, prazo de 20 dias. Intimem-se. Oficie-se ao MM. Juiz. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora